Tribunal: TJES
Processo: 5000278-92.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-92.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TEODORO AREDES e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pelo
s autores/recorre
ntes em face do acórdão que conheceu do recurso interposto e lhe conferiu parcial provimento para o fim de
reconhecer a existência de lesão material no importe de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), contudo, mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição/omissão
no acórdão
em relação
à tese de
existência de lesão a direito de personalidade em razão da
demora na restituição dos valores pagos na passagem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

In casu,
realmente se constata a alegada contradição entre o voto proferido pelo
r
elator e seguido pelos vogais,
conferindo-se efeitos infringentes aos embargos para alterar as razões do acórdão lançado no sistema, reconhecido o erro no lançamento.

‘‘
(...
)
Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
imperioso ressaltar que
embora a manutenção o atraso tenha decorrido de manutenção da aeronave, não se pode desconsiderar a
jurisprudência
do STJ
que atribui às companhias aéreas responsabilidade objetiva em casos como este, pois se trata de risco da atividade desempenhada
e embora a requerida tenha buscado
minimizar os danos
aos
passageiros,
entende-se que o atraso pelo tempo considerável, para o dia seguinte, constitui situação capaz de violar direito de personalidade,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por outro lado, como dito alhures, incontestável a responsabilidade objetiva da companhia aérea em atraso de voos, devendo esta promover e custear serviços para o conforto de seus clientes no período que perdurar a demora e, incontroverso que no caso em tela, os autores tiveram que custear diária em estacionamento devido a
remarcação do voo
(id.

2844078), no montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) e que este valor não fora restituído pela ré, motivo pelo qual
se vota pela reforma da r. sentença para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento) aos autores o montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.
Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformada a sentença apenas para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores no montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso, mantida a sentença de improcedência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
, fixando-se indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para ambos os autores/recorrente
, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
Sem condenação em custa
s
e honorários ante o parcial provimento.
É como voto
(...)’’

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhe
CONFERE ACOLHIMENTO
para o fim de
alterar o dispositivo do acórdão e constar a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)